Tribunal: TJMT
Processo: 1017252-50.2022.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017252-50.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Direito de Imagem, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA - CPF: 468.369.001-25 (ADVOGADO), MARCIA CRISTINA MENEZEZ GUALBERTO SILVA - CPF: 049.398.331-78 (AGRAVANTE), ESTRELA DE DAVI PRODUTORA DE FILMES LTDA - CNPJ: 40.420.404/0001-59 (AGRAVADO), ANTONIO FERREIRA DE SOUZA - CPF: 432.656.851-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIANE DE LARA FERREIRA DE SOUZA - CPF: 002.282.681-50 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – PEDIDO DE RETIRADA DE POSTAGENS EM
SITE
E REDES SOCIAIS – ALEGAÇÃO DE
REPERCUSSÃO NEGATIVA – PUBLICAÇÕES FEITAS HÁ VÁRIOS MESES – ALTA PROBABILIDADE DE NÃO VISUALIZAÇÃO – SOBREPOSIÇÃO DAS MATÉRIAS ATUAIS ÀS ANTIGAS – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Para a concessão da tutela de urgência é necessária a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC).

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento de decisão da 11ª Vara Cível da comarca de Cuiabá que, na Ação de Indenização por Danos Morais n. 1029024-81.2022.8.11.0041, indeferiu a tutela de urgência em que a agravante visava a retirada das postagens envolvendo o seu nome ou imagem do
site
e redes sociais
da agravada.

Aduz que é pessoa idônea e benquista em sua cidade, no entanto foi injustamente atacada pela empresa ré por estar sendo “
processada civilmente (processo nº 1032654-82.2021.8.11.0041, na comarca de Cuiabá), por discórdia em contrato de compra e venda de sua anterior residência, no qual presumidamente os autores da demanda supracitada, se arrependeram do negócio realizado entre as partes, onde usam alegações falsas como se fossem vítimas de um golpista”
.

Aduz que essa situação lhe causou humilhação e violou a sua honra, danos esses incontestáveis.

Argumenta que a matéria foi veiculada em 08-01-2022 o que, porém, não altera o fato de lhe ter sido atribuída conduta criminosa, portanto ainda persistem as consequências nocivas das publicações.

Efeito suspensivo indeferido no ID. 117767984.

Contraminuta no Id. 121072493.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A agravante se insurge contra a decisão que indeferiu a tutela de urgência em que
visava a retirada das postagens envolvendo o seu nome ou imagem do
site
e redes sociais
da agravada.

Na inicial da Ação, aduz que está sendo
injustamente atacada pela empresa ré em virtude do processo civil a que responde por ter arrependido da Compra e Venda celebrada, no qual usaria “
alegações falsas como se fossem vítimas de um golpista”.

A concessão da tutela de urgência pressupõe a presença de todos os requisitos elencados no art. 300 do CPC.

A matéria jornalística em questão foi publicada no dia 08/01/2022 com o título “
Homem compra casa de R$ 80 mil na OLX e cai em golpe em Cuiabá; juiz bloqueia conta
”.

Extrai-se dos autos que a autora anunciou a venda de imóvel que estaria com ordem de despejo e seria de propriedade de terceiros.

A veiculação da reportagem em janeiro do presente ano afasta significativamente a chance de ser vista, pois os portais de notícias são abastecidos diariamente com diversos conteúdos que ficam em evidência conforme a data de lançamento, portanto as notas mais atuais se sobrepõem às mais antigas.

Ademais, como bem consignou o juízo de origem, a demanda foi proposta só em agosto de 2022 (7 meses depois), ou seja, não há o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - TUTELA DE URGÊNCIA - REQUISITOS - LIBERDADES DE INFORMAÇÃO E DE EXPRESSÃO - REPRODUÇÃO DE CONTEÚDO DE OCORRÊNCIA POLICIAL - "PROBABILIDADE DO DIREITO" -
NOTÍCIA VEICULADA HÁ ANOS - "PERIGO DE DANO" - REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS
. A tutela de urgência deve ser deferida quando for demonstrada a "probabilidade do direito" e o "perigo de dano" ou o "risco ao resultado útil do processo" (CPC/15, art. 300). "A doutrina brasileira distingue as liberdades de informação e de expressão, registrando que a primeira diz respeito ao direito individual de comunicar livremente fatos e ao direito difuso de ser deles informado; por seu turno, a liberdade de expressão destina-se a tutelar o direito de externar ideias, opiniões, juízos de valor, em suma, qualquer manifestação do pensamento humano. A liberdade de imprensa, por sua vez, é manifestação da liberdade de informação e expressão, por meio da qual é assegurada a transmissão das informações e dos juízos de valor, a comunicação de fatos e ideias pelos meios de comunicação social de massa. As liberdades de informação, de expressão e de imprensa, por não serem absolutas, encontram limitações ao seu exercício, compatíveis com o regime democrático, tais como o compromisso ético com a informação verossímil; a preservação dos direitos da personalidade; e a vedação de veiculação de crítica com fim único de difamar, injuriar ou caluniar a pessoa (animus injuriandi vel diffamandi)" (STJ. REsp 1627863/DF). A reprodução de informações (nome e fatos) constantes em boletim de ocorrência policial, por empresa jornalística, configura exercício do direito de informar e expressar ideias. Inexistindo no contexto probatório veiculação de informação que ultrapasse a narrativa dos acontecimentos do documento policial (BO), não há falar em probabilidade do direito. Ainda que se pudesse erigir a probabilidade do direito, definitivament e inexiste urgência a autorizar a concessão de tutela consistente na exclusão ou suspensão do endereço eletrônico que veicula a matéria há mais de dois anos.
(TJMG, AI n. 10000170221097001, relator Manoel dos Reis Morais, julgamento em 04/07/2017, 10ª Câmara Cível, publicação em 10/07/2017).

Desse modo, não demonstrada a probabilidade do direito, fica inviabilizado o
deferimento da tutela pleiteada. É necessário o amplo esclarecimento dos fatos com a instrução probatória, sem prejuízo de o pedido ser novamente formulado em ocasião posterior.

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2022